Tribunal: TJDFT
Processo: 0701347-86.2022.8.07.0001
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-06-06

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0701347-86.2022.8.07.0001 RECORRENTE: CRISTIANE PEREIRA DE ASSIS RECORRIDOS: BANCO SANTANDER (BRASIL) SA, AMF PROMOTORA DE VENDAS LTDA, FOCCUS PROMOTORAA DE NEGÓCIOS LTDA. DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Quinta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO CÍVEL. CONSUMIDOR E PROCESSO CIVIL. AÇÃO SOB O PROCEDIMENTO COMUM. PEDIDO DE REVOGAÇÃO DE GRATUIDADE DE JUSTIÇA FORMULADO EM CONTRARRAZÕES. REJEIÇÃO. PRELIMINAR DE NULIDADE DA SENTENÇA POR VÍCIO DE FUNDAMENTAÇÃO. REJEIÇÃO. FRAUDE BANCÁRIA. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO BANCÁRIO. FALSA PORTABILIDADE DE EMPRÉSTIMOS. TRANSFERÊNCIA DE VALORES A FALSÁRIOS. INEXISTÊNCIA DE FORTUITO INTERNO DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. CULPA EXCLUSIVA DO CONSUMIDOR. MAJORAÇÃO DOS DANOS MORAIS. DESCABIMENTO. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. NÃO CONFIGURAÇÃO. SENTENÇA MANTIDA. 1. Embora não seja cabível o agravo de instrumento contra a decisão interlocutória que defere a gratuidade de justiça (arts. 101 e 1.015 do CPC), na hipótese de concessão do referido benefício legal, é devido à parte contrária apresentar impugnação na contestação, na réplica, nas contrarrazões do recurso ou, nos casos de pedido superveniente ou formulado por terceiro, por meio de petição simples nos autos do próprio feito (art. 100 do CPC). Uma vez levantada apenas em contrarrazões, é inadequada a via eleita para a impugnação à gratuidade de justiça formulada pelo apelado, considerando-se que o referido pedido foi realizado na petição inicial e deferido em decisão interlocutória anterior à sentença. 2. Nos termos do art. 93, IX, da CF, que encontra elucidação de sua determinação na legislação processual civil (art. 489 do CPC), toda decisão judicial deve ser fundamentada. Nesse sentido, embora não se exija que sejam corretos os fundamentos da decisão, é necessário o enfrentamento, ainda que sucinto, dos pontos debatidos na lide (AI-QO-RG 791.292, Rel. Min. Gilmar Mendes). Não se deve considerar a existência de vício de fundamentação no julgado apenas porque a conclusão nele estampada é contrária à valoração que a parte entende ser mais consentânea com o conjunto de fatos e provas que instruem a demanda, o que, mais que tema de preliminar, é matéria inerente ao próprio mérito do recurso. 3. A questão relativa à falsidade de assinaturas e inautenticidade de uma das gravações telefônicas colacionadas ao feito não foi levantada pela autora apelante na inicial para amparar sua pretensão de declaração de nulidade dos contratos de empréstimo firmados. Assim, uma vez que a aludida argumentação não foi contemplada na causa de pedir inicial, não pode ser objeto do aditamento pretendido pela autora (art. 329, II, do CPC), devendo, se o caso, ser revolvida a questão em demanda própria. 4. Diante da relação consumerista entre as partes (arts. 2o e 3o do CDC e Súmula no 297/STJ), configura-se a responsabilidade civil objetiva das instituições financeiras pelas falhas na prestação de serviço bancário relativas a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias (Súmula no 479/STJ e Tema no 466 - REsp n. 1.197.929/PR, relator Ministro Luis Felipe Salomão, Segunda Seção, julgado em 24/8/2011, DJe de 12/9/2011.). Com fundamento na teoria do risco da atividade (art. 14 do CDC), a instituição financeira responde objetivamente pela má prestação de serviços consubstanciada na ausência de adoção de medidas preventivas de identificação da fraude, quando realizadas movimentações financeiras destoantes do padrão de consumo do titular da conta, facilmente identificáveis e que denotam a prática da fraude. Em casos tais, trata-se de fortuito interno capaz de configurar a falha na prestação de serviço bancário. No entanto, nos termos do art. 14, § 3o, inciso II, do CDC, não há responsabilidade do fornecedor de serviços quando se verificar que os fatos decorreram de ato imputável ao próprio consumidor. 5. No caso dos autos, verifica-se que a apelante, conduzido por engenharia criminosa e com ela corroborando, contratou empréstimos cujos valores foram disponibilizados em sua conta bancária e, além disso, efetivou a transferência bancária do referido montante em nome de sociedade empresária que deu causa ao engodo da falsa portabilidade, sem nenhuma cautela, fornecendo todos os dados e estabelecendo contatos telefônicos para a realização da operação, por intermédio e interlocução estabelecida com falsários. Uma vez que a instituição financeira apelada realizou o pagamento dos contratos impugnados, não sendo negado pela autora que percebeu os valores atinentes a três negócios jurídicos diversos, mas apresentando controvérsia quanto à falsa portabilidade alegada, para a qual admitiu que realizou a transferência de valores para terceiro, há evidências suficientes de culpa exclusiva do consumidor na fraude bancária perpetrada (art. 14, § 3o, II, do CDC), donde não é possível considerar qualquer ingerência do banco apelado na fraude alegada. Nesse contexto, ainda que a apelante tenha sido vítima de estelionato, as circunstâncias trazidas aos autos não se qualificam como fortuito interno da instituição financeira de maneira a atrair a aplicação da Súmula no 479/STJ e do Tema no 466 da sistemática dos repetitivos. 6. Levando-se em consideração o critério bifásico utilizado pelo STJ para a fixação do valor de indenização por danos morais, bem assim a jurisprudência da Quinta Turma Cível deste TJDFT em casos similares, é razoável e proporcional o quantum da indenização por danos morais que foi fixado em sentença, em razão da extensão dos danos experimentados, da vedação ao enriquecimento sem causa do ofendido e da condição econômica das partes. 7. É descabido o pedido formulado em contrarrazões de condenação da apelante ao pagamento de multa por litigância de má-fé, por ausente o dolo processual quando presente o exercício legítimo do direito de recorrer e inexistente a configuração das hipóteses previstas nos incisos I a VII do art. 80 do CPC no desenvolver da relação jurídico-processual estabelecida neste feito. 8. Preliminar rejeitada. Apelação cível da autora conhecida e desprovida. A recorrente alega violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigos 329, inciso II, 350 e 507, todos do Código de Processo Civil, sustentando que o documento conhecido apenas em sede de contestação deve ser impugnado em réplica, não havendo, portanto, preclusão; b) artigos 341 do CPC e 14, §3o, do Código de Defesa do Consumidor, argumentando que há presunção de veracidade decorrente da ausência de impugnação específica por parte das recorridas em relação à falsidade de assinaturas e/ou inautenticidade de gravação telefônica; c) artigos 14 do CDC e 138 e 139, ambos do Código Civil, asseverando que a fraude bancária decorreu de erro quanto à legalidade da operação de empréstimo bancário, o que revela ter havido fortuito interno que configura defeito no serviço bancário que induziu a recorrente a erro quanto à legalidade da operação. Nas contrarrazões, a recorrida AMF PROMOTORA DE VENDAS LTDA. requer que todas as publicações sejam procedidas em nome do advogado SERGIO ANTONIO CEMIN FILHO, OAB/SC 46.748-B (ID 72173501). II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparo dispensado por gratuidade de justiça. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido quanto à mencionada contrariedade aos artigos 329, inciso II, 350 e 507, todos do CPC. Isso porque, a turma julgadora, após detida análise dos autos, assentou que “A gratuidade de justiça foi deferida à apelante na origem em decisão interlocutória de recebimento da inicial (ID 64681809). Na sua contestação (ID 64681842), o banco apelado nem sequer postulou a revogação da gratuidade de justiça concedida à autora, ora apelante. Dessa forma, além de manifestamente indevida a via utilizada para a impugnação à gratuidade de justiça, é manifesta a preclusão da oportunidade de rediscussão da matéria em contrarrazões de recurso” (ID 70206218). Com efeito, para que o Superior Tribunal de Justiça pudesse apreciar a tese recursal, nos moldes propostos pela recorrente, necessário seria o reexame de questões fático-probatórias do caso concreto, o que desborda dos limites do recurso especial, a teor do enunciado 7 da Súmula do STJ. Também não deve prosseguir o apelo especial em relação à suposta ofensa aos artigos 341 do CPC e 14, §3o, do CDC, e 138 e 139, ambos do CCB, porquanto a convicção a que chegou o acórdão impugnado decorreu da análise do conjunto fático-probatório e contratual dos autos, e a apreciação da tese recursal demandaria o reexame do mencionado suporte, providência vedada à luz dos enunciados 5 e 7 da Súmula do STJ, pois segundo jurisprudência reiterada da Corte Superior, “Considerando a fundamentação do acórdão objeto do recurso especial, os argumentos utilizados pela parte recorrente somente poderiam ter sua procedência verificada mediante o necessário reexame de matéria fático-probatória e interpretação das cláusulas contratuais, procedimentos vedados a esta Corte, em razão dos óbices das Súmulas n. 5 e 7/STJ” (AgInt nos EDcl no AREsp n. 2.616.085/SC, relator Ministro Humberto Martins, Terceira Turma, julgado em 2/12/2024, DJe de 5/12/2024). Por fim, defiro o pedido de publicação exclusiva, nos termos formulados pela recorrida AMF PROMOTORA DE VENDAS LTDA. no ID 72173501. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A025